Tribunal: TJDFT
Processo: 0720552-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720552-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA REGINA LOPES MEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 232811652 do processo n. 0719224-34.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Regina Lopes Meira contra o recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o banco se abstivesse de lançar débitos automáticos na conta bancária da autora relativos a contratos de crédito, sob pena de multa. Nas razões recursais (ID 72129701), o agravante narra que a controvérsia teve origem na desautorização, pela parte autora, dos débitos automáticos referentes a contratos bancários firmados entre as partes, com base na Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.790, o que motivou o pedido de suspensão dos descontos e a imposição de multa em caso de descumprimento. Alega que o débito automático foi pactuado livremente entre as partes como condição essencial dos contratos de mútuo, sendo uma forma legítima e vantajosa de pagamento, que proporciona melhores condições ao consumidor. Ressalta que a cláusula de débito automático possui respaldo contratual e legal, sendo reconhecida pela jurisprudência como válida e eficaz, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que distingue essa modalidade de pagamento do empréstimo consignado em folha, não sendo aplicável a limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003. Argumenta que a revogação unilateral da autorização de débito automático, após a celebração dos contratos, configura abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, além de comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio contratual. Defende que a Resolução no 4.790/2020 do Bacen não pode ser aplicada retroativamente, pois não há previsão legal que autorize a produção de efeitos sobre contratos firmados anteriormente à sua vigência, sendo vedada a retroatividade de normas infralegais. Sustenta que a multa imposta pela decisão agravada é desproporcional e desarrazoada, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte autora, além de ultrapassar o valor da obrigação principal, o que contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a continuidade dos débitos automáticos pactuados ou, alternativamente, reduzir o valor da multa imposta. Preparo recolhido (ID 72151858). É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas o pedido de concessão de efeito suspensivo, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;